Tribunal: TJES
Processo: 5006294-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006294-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISADORA MARTINS RIBEIRO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006294-81.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ISADORA MARTINS RIBEIRO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOLÓGICO – OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE PREVISÃO LEGAL, OBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO RESULTADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
P
revalece na

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
o entendimento de que
“a legalidade do exame psicológico em provas de concurso público está
condicionada à observância de
três pressupostos,
quais sejam,
previsão legal, objetividade dos critérios adotados
no edital
e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato” (
STJ,
AgInt no REsp n
º
1.693.370/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 21/
0
9/2022).

2.
Hipótese em
que o exame psicológico exigido
no

concurso
público para
o
provimento do cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Dentistas da P
olícia Militar do Estado do Espírito Santo
,
para o qual a agravante se inscreveu,
está previsto no
art.
1
º da Lei Estadual nº
6.184/2000
e
no
Edital nº
04/2022,
que regulamenta o
certame,
bem como que foi aplicad
o com base em critérios objetivos,
observando
as normas do Conselho Federal de Psicologia
e

assegura
ndo
a
possibilidade de interposição de recurso contra o resultado
obtido
,
conferindo
aos candidatos
o direito de
conhecer as razões que determinaram a sua contraindicação através de entrevista
pessoal

com
o

acompanhamento
de
um
P
sicólogo de sua escolha.

3.
N
ão comprovada nenhuma

i
legalidade
no
exame
no qual
a agravante
foi contraindicada
,
eis
que atend
eu
aos pressupostos de
previsão legal, objetividade dos critérios
de avaliação
e possibilidade de revisão do resultado
através de recurso administrativo
, não há o que justifique a reforma da decisão
agravada
.

4.
Agravo de instrumento
desprovido. Agravo interno
julgado
prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª
Câmara Cível do Egrégio TJES, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR

PROVIMENTO
AO
RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 23 de junho 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006294-81.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ISADORA MARTINS RIBEIRO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
P
revalece na

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
o entendimento de que
“a legalidade do exame psicológico em provas de concurso público está
condicionada à observância de
três pressupostos,
quais sejam,
previsão legal, objetividade dos critérios adotados
no edital
e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato” (
STJ,
AgInt no REsp n
º
1.693.370/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 21/
0
9/2022).

O mesmo entendimento foi adotado pelo
Tribunal Pleno deste Egrégio TJES no julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência autuado sob nº 0916384-05.2009.8.08.0000, ementado nos seguintes termos:

“
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS.

1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos.

2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação.

3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração
de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES.

4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno.”

(TJES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência em Agravo de Instrumento nº 0916384-05.2009.8.08.0000, Relator Des. Willian Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011)

De acordo com o
art.
1
º da Lei Estadual nº
6.184/2000,
o candidato
interessado em ingressar n
os
quadros
d
as

Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo,
se submeterá, em concurso público, a exame
psicológico
:

“
Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.”

Tal
previsão legal
foi
contemplada no Edital nº
04/2022,
que regulament
ou
a realização do concurso
público para
o
provimento do cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Dentistas da PMES,
para o qual a agravante se inscreveu.

Eis
a previsão contida
no Edital
:

“
9. DA QUARTA ETAPA DO CONCURSO – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA.

[...]

9.2 A Avaliação Psicológica terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente.

9.2.1 Para efeitos deste Edital, considera-se Avaliação Psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições do cargo, conforme devidamente descritos e mensurados na Tabela 9.1 deste edital.

9.2.2 A Avaliação Psicológica consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, por psicólogos regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia.

9.2.3 Os testes psicológicos a serem utilizados neste concurso, atendem as normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, particularmente a Resolução CFP Nº 002/2016, e foram escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício de cada cargo.

9.2.4 A contraindicação do candidato na Avaliação Psicológica não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo pretendido.

9.2.5 Os resultados finais serão obtidos por meio da análise de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

9.2.6 Será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo pleiteado.

9.2.7 Será considerado habilitado na Avaliação Psicológica o candidato cujo perfil seja considerado INDICADO.

9.3 O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos
”.

Como se constata,
os itens 9.9, 9.9.1, 9.10 e 9.11 do Edital de Concurso estabeleceram a possibilidade de interposição de Recurso Administrativo para questionar o resultado do exame em questão, nos seguintes termos:

“
9.9 O resultado da Avaliação Psicológica será divulgado observando-se o previsto no art. 6º da Resolução nº 002, de 21/01/2016, do Conselho Federal de Psicologia: “a publicação do resultado da Avaliação Psicológica será feita por meio de relação nominal, constando os(as) candidatos(as) aptos(as)”. Os candidatos cujos nomes não constarem desta relação foram considerados contraindicados. O resultado será divulgado nos endereços eletrônicos da PMES e Instituto AOCP, www.pm.es.gov.br e www.institutoaocp.org.br.

9.9.1 Quanto ao resultado da Avaliação Psicológica, caberá, a critério do candidato, interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 16 deste Edital. Será disponibilizado o link, para interposição de recurso contra o resultado da Avaliação Psicológica, somente após a realização da entrevista devolutiva da avaliação.

9.10 Preliminarmente à interposição de recurso referente ao resultado da Avaliação Psicológica, serão adotados os seguintes procedimentos: a) será assegurado ao candidato contraindicado na etapa de Avaliação Psicológica conhecer as razões que determinaram a sua contraindicação, através de uma entrevista devolutiva. Nesta, o candidato poderá, a seu critério, fazer-se acompanhar de um psicólogo(a) de sua escolha, devidamente registrado no CRP – Conselho Regional de Psicologia, a fim de verificar o material da Avaliação Psicológica do candidato; b) o local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva da Avaliação Psicológica, do candidato considerado contraindicado, serão divulgados oportunamente em edital para este fim; c) não será permitido ao candidato a retirada ou reprodução dos materiais dos testes psicológicos utilizados, durante a entrevista devolutiva da Avaliação Psicológica; d) na entrevista devolutiva, será entregue ao candidato uma cópia de Laudo da Avaliação Psicológica, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, os quais foram estabelecidos no perfil profissiográfico referente ao cargo; e) somente o candidato poderá ter acesso à documentação resultante da sua Avaliação Psicológica, na presença de um psicólogo integrante da equipe do Instituto AOCP, não sendo permitido, em hipótese alguma, a realização da entrevista devolutiva e/ou entrega de laudos a terceiros, mediante procuração.

9.11 A interposição de recurso, a que se refere o item 9.9.1, não será condicionada à participação do candidato na entrevista devolutiva”.

Verifica-se,
portanto,
que além da
previsão quanto à
exigência do exame psicológico, com a indicação de critérios objetivos
para a sua realização, observando
as normas do Conselho Federal de Psicologia,

o
edital do concurso público
também assegur
ou
a
possibilidade de interposição de recurso contra o resultado
da avaliação
,
conferindo
aos candidatos
o direito de
conhecer as razões que determinaram a sua contraindicação através de entrevista
pessoal

com
o

acompanhamento
de
um
P
sicólogo de sua escolha.

Não comprovada nenhuma ilegalidade no exame psicológico realizado pela agravante, no qual foi contraindicada, eis que sua realização atende aos pressupostos de previsão legal, objetividade dos critérios de avaliação e possibilidade de revisão do resultado através de recurso administrativo, não há o que justifique a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, revogo a decisão que deferiu à agravante a antecipação da tutela postulada no recurso, e julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.